Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosane Lucho do Valle contra a r. decisão Id. 211862401, proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0003802-41.2017.8.07.0001, majorou a penhora mensal para 45% dos proventos da Executada, nos seguintes termos: “(...) A parte exequente pugna pela majoração da penhora de rendimentos, sob o fundamento de que houve alteração substancial do padrão econômico da executada ROSANE. Com efeito, conforme demonstrado na petição de ID. 204352780, a executada ROSANE levantou mais de R$ 2.000.000,00, nos autos do Processo no 0736026-54.2018.8.07.0001 (ID. 165542258 e ID. 200063412 daqueles autos), o que indica ganho patrimonial considerável e suficiente para o sustento próprio e da sua família, a ensejar a revisão da penhora de rendimentos. Ante o exposto, defiro o pedido para majorar a penhora para 45% (quarenta e cinco por cento) dos proventos brutos de ROSANE, abatidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Fica a executada intimada da majoração por publicação, eis que possui advogado constituído nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) para que majore a penhora mensal para o novo patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os proventos brutos da executada ROSANE perante o INSS, (Pensão Por Morte, sob o n° B/21-136.210.662-0 e Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, sob o n° B/42-182.257.597-1) deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, no valor de R$ 168.075,76, conforme planilha de débito de ID. 205693215, de 29 de julho de 2024”. Em síntese, a Agravante sustenta que o patrimônio da empresa não se confunde com o do sócio. Explica que “a alegação de que a agravante, enquanto pessoa física, recebeu vultuosos valores e que, portanto, tem condições de arcar com sua subsistência razão pela qual pode ter seu benefício penhorado em completa indignidade, não só é falsa como traz confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica de Rosane Lucho do Valle EPP (com dívidas próprias) e a pessoa física de Rosane, cujo patrimônio foi dilapidado após sequentes perdas e problemas financeiros”. Alega que os seus proventos de aposentadoria perfazem R$ 11.472,00 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais), dos quais 15% já eram objeto de penhora nos autos de origem. Afirma que, desde 2020, foi diagnosticada com adenocarcinoma do cólon (CID 10, C 18), o que demanda gastos com saúde e pagamento de exames não cobertos pelo plano. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, até que seja julgado o mérito do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, para afastar a majoração da penhora para 45% dos benefícios previdenciários que percebe. Preparo comprovado (Id. 65207849). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de rescisão de contrato de prestação de serviços (Id. 93886529 dos autos de referência), no valor total de R$ 121.831,67 (cento e vinte um mil, oitocentos e trinta e um reais, sessenta e sete centavos). A Magistrada pontuou que “a executada ROSANE levantou mais de R$ 2.000.000,00, nos autos do Processo no 0736026-54.2018.8.07.0001 (ID. 165542258 e ID. 200063412 daqueles autos), o que indica ganho patrimonial considerável e suficiente para o sustento próprio e da sua família, a ensejar a revisão da penhora de rendimentos”. Diante disso, a penhora fixada em 15% foi majorada para 45% dos proventos brutos da Agravante, abatidos os descontos compulsórios, referentes ao imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Todavia, verifico que o valor levantado nos autos do Processo no 0736026-54.2018.8.07.0001 foi recebido pela pessoa jurídica Rosane Lucho do Valle EPP (exequente no mencionado feito), e não pela ora agravante (pessoa física). Extrai-se dos referidos autos, ainda, que a Foto Assessoria Empresarial LTDA – EPP (atual Rosane Lucho do Valle – EPP) foi constituída como sociedade empresária de responsabilidade limitada (Id. 26466446 – fl. 14), que, como se sabe, possui personalidade jurídica e patrimônio próprios. O art. 49-A no Código Civil estabelece a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, dando ênfase ao princípio da autonomia da personalidade jurídica, ou seja, as dívidas dos sócios são pagas com recursos dos próprios. Assim, o patrimônio da empresa não responde pelas obrigações dos sócios, salvo na hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Assim, é desinfluente o fato de a pessoa jurídica da qual o executado é socio ter recebido elevada quantia para inferir que maior parte dos seus proventos pode responder pela dívida em execução. Considerando que a penhora já recai sobre 15% dos proventos da Agravante, reputo que a majoração para 45% é suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Assim, recebo o Agravo de Instrumento com efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora